Tribunal: TJMT
Processo: 1021814-68.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021814-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Constituição, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES]

Parte(s):

[OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (AGRAVANTE), RONALDO PADILHA DOS SANTOS - CPF: 786.265.871-04 (AGRAVADO), VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.526.749/0001-44 (AGRAVADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), TERRA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 01.111.672/0001-37 (AGRAVANTE), ANILDO PAZINATO - CPF: 249.699.311-00 (AGRAVANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESSA, O DESPROVEU.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATOO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE – DECISÃO SANEADORA QUE FIXA PONTOS CONTROVERTIDOS E INDEFERE PEDIDOS DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RFB E DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO QUE ATINE À FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS – NÃO CONTEMPLAÇÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 CPC – INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ – AUSENTE CUNHO DECISÓRIO – POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA POR OUTRAS VIAS TANGENCIAIS – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA QUE IMPLICA EM QUEBRA DE SIGILO – AUSENTE JUSTA CAUSA PARA A QUEBRA – OBTENÇÃO DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES POR OUTRAS VIAS QUE NÃO A EXCEPCIONAL VINDICADA – PEDIDO DE SUPRESSÃO DE VONTADE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSECUÇÃO DE EMPREENDIMENTO – MEDIDA DRÁSTICA DE INGERÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA – GRAVOSIDADE DA MEDIDA CONTRA O REQUERIDO – CAUTELA – NECESSIDADE DE MELHOR DEMONSTRAÇÃO DAS IRREGULARES APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERÍCIA JUDICIAL EM VIAS DE REALIZAÇÃO – AUSENTE
PERICULUM IN MORA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

O pedido de “
retificação dos pontos controvertidos”
, o qual não encontra molde a nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC, não merece conhecimento, na medida em que a
parte autora pode nortear sua intenção de dilação probatória em determinado sentido por meio dos quesitos por ela apresentados, por perguntas a testemunhas em seara de instrução e por meio de argumentos, não se vislumbrando plausível risco de prejuízo à sua defesa com a indicação dos pontos controvertidos realizada pelo juiz, de modo que não há que se falar ensejo à incidência da exegese do Tema 988 do STJ que excepciona a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC. Não bastasse, a mera indicação dos pontos controvertidos não possui cunho decisório, tratando-se de mera indicação e balizamento do juízo quanto ao que ele entende necessário ser dirimido, não excluindo a possibilidade de ingerência da parte no direcionamento da produção da prova por diversos outros meios tangenciais de seu interesse, à luz do contraditório e da ampla defesa.

Não procede o argumento preliminar contrarrecursal de que o pedido de supressão de vontade da agravada para a contratação de empresa imobiliária é inovação nos pedidos iniciais e supressão de instância, isso porque tal pleito consubstancia, em verdade, pedido de tutela de urgência, o qual pode e foi aviado incidentalmente na origem na peça de réplica à contestação, não havendo que se falar em supressão de instância, mormente porque tal questão foi objeto dos embargos de declaração, recurso que foi rejeitado na origem, atendendo, ainda que implicitamente, pressuposto de prequestionamento.

O pedido de expedição de ofícios à Receita Federal não comporta cabimento, na medida em que a almejada obtenção de tais informações implica na quebra do sigilo fiscal, o que somente se admite em casos excepcionais e imprescindíveis, pelo risco de ferir-se a privacidade, direito garantido pela Constituição Federal.

Não prospera o pedido para que seja deferida tutela de urgência, para que seja suprimida a
“vontade da Requerida VILA, para que haja aprovação da contratação da empresa Gold Imóveis (https://goldimoveis.imb.br/), para implementação do empreendimento”
, bem como para que
“seja determinado ao Requerido RONALDO o despendimento dos valores cobrados pela empresa Gold Imóveis, dada sua responsabilidade de assumir todas as despesas pela execução dos trabalhos realizados por terceiros que consubstanciem a performance para implementação do loteamento”
. Tal pleito se trata, em verdade, de drástico pedido de chancela do Judiciário na ingerência da administração da empresa por meio de imposição de contratação para consecução de empreendimento e imputação de ônus financeiro bastante gravoso ao requerido Ronaldo, o que exige cautela e robusta demonstração das indigitadas irregularidades, as quais somente podem ser seguramente aferidas após a dilação probatória, especialmente após os apontamentos e conclusões da perícia judicial em vias de ser realizada.

Recurso conhecido em parte, e nesta parte, desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1021814-68.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

TERRA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E ANILDO PAZINATO E
ANILDO PAZINATO

AGRAVADOS:

RONALDO PADILHA DOS SANTOS E VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TERRA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
ANILDO PAZINATO
, em face a decisão interlocutória Id. 85515486, aperfeiçoada pelas decisões de embargos de declaração de Ids. 123302777 e 216606266, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Juiz de Direito
Valter Fabricio Simioni da Silva
, na Ação de Rescisão Contratual cumulada com Dissolução Parcial de Sociedade e com as Perdas e Danos número 1003126-40.2020.8.11.0040, ajuizada pela parte agravante contra a parte requerida agravada
RONALDO PADILHA DOS SANTOS
e
VILA RICA EMPREENEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

Nas razões do recurso acostadas no Id. 182462161, a parte agravante aduz, em síntese, que é necessária a investigação de atividades fiscais inadequadas da agravada Vila, que teriam afetado diretamente as atividades da agravante Terra, sustentando, para tanto, que a
“investigação fiscal de desvios de finalidade por meio de fraude na contabilidade da Agravante TERRA somente se faz possível por meio de analise dos documentos fiscais supra descritos, razão por que se requer pelo deferimento de expedição aos órgãos competentes, para que seus resultados sejam trazidos ao conhecimento das partes”
(sic).

Diz que é necessária a retificação e inserção de ponto controvertido na decisão saneadora, pontuando que
“mister se faz haja a retificação dos pontos controvertidos, para que a investigação do descumprimento das obrigações se dê de ambas as partes (sanando a obscuridade), bem como haja o acréscimo do ponto referente à investigação de acometimento de atos de má-gestão, que fulminam a affectio societatis”
(sic), bem como que se faz necessária a concessão de liminar, determinando a
“supressão de vontade da agravada Vila, para continuidade da existência da agravante Terra”
,

no sentido de que
“haja aprovação da contratação da empresa Gold Imóveis (https://goldimoveis.imb.br/), para implementação do empreendimento”
(sic).

A par desses argumentos, afirma estarem presentes os requisitos legais necessários e pede a concessão de liminar recursal, “
determinando-se (i) a expedição de ofícios à DRF, (ii) a inserção dos pontos controvertidos apontados, bem como a (iii) supressão da vontade da Agravada VILA, para contratação da empresa imobiliária Gold Imóveis”
(sic).

No mérito, requer que seja dado
“provimento ao presente recurso, ao final, para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando-se a retificação dos pontos controvertidos, a expedição dos ofícios aos órgãos fiscais competentes e a supressão da vontade da Agravada VILA”
(sic).

Certidão de regularidade no recolhimento das custas no Id. 182559673.

No despacho Id. 184189171 foi determinado à
“parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, emende a peça recursal, delineando o cabimento do recurso à luz do que pediu, do que foi decidido e do seu interesse recursal”
(sic).

Em atendimento à intimação, a parte agravante apresenta manifestação na peça Id. 186114190.

Em seguida, a almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 23/10/2023, conforme decisão Id. 187142658.

Intimada, a parte recorrida apresenta contraminuta ao recurso na peça Id. 191587678, aduzindo, em suma: preliminar de não cabimento do agravo, por não enquadramento da decisão recorrida no rol do art. 1.015 do CPC e na exegese do tema 988 do STJ, o que impõe o não conhecimento do recurso.

Ainda em sede preliminar, destaca que o pedido de supressão de vontade da agravada de empresa imobiliária não foi veiculado no ajuizamento da ação, tratando-se de inovação de pedido que não deve ser admitida, além de que os
“agravantes apresentam questões e pedidos (supressão da vontade da Agravada VILA, para contratação da empresa imobiliária Gold Imóveis), que não foram debatidas e/ou apresentados no processo, e, por isso mesmo, não passaram pelo crivo do juízo de instância primeira”
(sic), de modo que também postula pelo não conhecimento do recurso neste ponto.

Quanto ao mérito propriamente dito, defende que inexistem motivos para a quebra do sigilo fiscal e bancário, sendo irrelevantes tal pretensão em razão da elucidação dos fatos por meio de prova pericial já deferida pelo juízo. Complementa, ao final, que é descabida, no mérito, a pretensão de revisão dos pontos controvertidos fixados.

Pede o acolhimento das preliminares para que não seja conhecido o agravo, ou, no mérito, que o recurso seja desprovido.

Na peça Id. 198472168 a parte a agravante pede
“a retirada deste processo da pauta de julgamento por plenário virtual, para que seja o feito transferido para próxima sessão por videoconferência, permitindo-se aos Agravantes que façam sua inscrição para sustentação oral”
(sic). O mesmo pedido foi também realizado pelos agravados na peça Id. 199669159.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, insurge-se a parte agravante contra decisão proferida na ação de
rescisão contratual cumulada com dissolução parcial de sociedade e com as perdas e danos que, em decisão saneador, dentre outras medidas, fixou pontos controvertidos e indeferiu pedidos intentados pela ora recorrente.

Eis o teor das decisões objeto do recurso constantes nos Ids. 85515486, 113673712 e 126606266 do processo de origem, sucessivamente:

·

DECISÃO ID 85515486

“VISTOS ETC,

Diante da impossibilidade de composição entre os litigantes, passo a sanear o feito nos moldes do art. 357, do CPC, com a apreciação das questões processuais pendentes, fixação dos pontos controvertidos, determinação acerca do ônus probandi e provas a serem produzidas.

1. Da inépcia

Em contestação (id. 42118766), os réus aduziram, preliminarmente, inépcia da inicial.

Sem razão, porém.

A peça de ingresso não apresenta vício quanto à ausência de pedido determinado por partes autores a ser confirmado ao final da lide, caso julgada procedente a pretensão inaugural, conforme alegado pelos réus, bem como de qualquer outra irregularidade a subsidiar o reconhecimento de sua inépcia, à luz do § 1°, inciso I, do art. 330 do Código de Processo Civil[1].

No caso em tela, manifesta se revela a clareza em relação aos fatos e a pretensão da tutela jurisdicional almejada pelos autores, impondo, assim, a rejeição da tese articulada pelos requeridos.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. SÓCIA DE MICROEMPRESA DE NATUREZA INDIVIDUAL. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO. PUBLICIDADE E SERVIÇOS QUE SE CONFUNDEM. REJEIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. CONCRUGÊNCIA ENTRE CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. CULPA DOS REQUERIDOS EM RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. CONDENAÇÃO MATERIAL. MANUTENÇÃO PARCIAL. 1. A sócia de microempresa de natureza individual possui legitimidade para demandar em nome próprio os direitos e interesses da pessoa jurídica. 2. Quando as empresas se confundem no modo como se apresentam à sociedade por meio de publicidade nas redes sociais, tendo ainda sido constituídas pelos mesmos sócios, há de ser reconhecida a legitimidade de todas para figurarem no polo passivo de ação em decorrência da teoria da aparência. 3. Havendo conclusão lógica entre a causa de pedir e os pedidos, não há que se falar em inépcia da inicial. 4. É de mérito a questão afeta à condenação por dano material dos requeridos. 5. Sendo reconhecida a existência de contrato entre os litigantes, bem como a rescisão unilateral promovida por um deles, que não respeitou o prazo de comunicação tampouco agiu de boa-fé, há de ser mantida a condenação de indenização material cujos fundamentos foram devidamente comprovados nos autos.” (TJ-MG - AC: 10024142625128003 Belo Horizonte, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 10/11/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

Afasto, pois, a preliminar.

2. Do valor da causa

Ainda em contestação, os requeridos impugnaram o valor da causa, ao fundamento que este decorre do valor do contrato entabulado entre as partes, observado, todavia, o valor do empreendimento imobiliário sobre o imóvel.

A tese, em parte, prospera Tratando-se de ação que busca a declaração de rescisão do contrato particular entabulado entre as partes, o valor da causa deve seguir na quantia estipulada no instrumento contratual de parceria de loteamento em aberto, qual seja, R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), considerando, nesse sentido, o disposto no Parágrafo Quarta, da Cláusula Segunda do contrato formalizado entre os litigantes, nos termos do art. 292, inciso II, do CPC[2].

Sobre o tema:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – VALOR DA CAUSA CORRETO – VALOR DO CONTRATO A SER RESCINDINDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida (artigo 292, caput e inciso II, do CPC). Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2.º (artigo 85, § 8.º, do CPC).” (TJ-MS - AC: 08032815720208120021 MS 0803281-57.2020.8.12.0021, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 31/08/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2021)

Desta forma, com fundamento no art. 292, inciso II, do CPC, ACOLHO parcialmente a impugnação apresentada pelos requeridos para fixar o valor da causa como sendo do valor do contrato entabulado entre as partes.

Neste ponto, nos termos do art. 321 do CPC, deverá os autores emendar a inicial no sentido de RETIFICAR o valor ofertado à causa, assim como recolher eventuais diferenças a título de custas iniciais do processo, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

3. Da prova pericial

Intimadas a manifestarem quanto às provas que ainda pretendiam produzir, nos termos da decisão id. 78406903, as partes postularam em comum pela produção de prova pericial contábil com vista à realização de laudo econômico-financeiro acerca da quantia já investida no empreendimento por ambas as partes.

Individualmente, os requeridos almejaram a produção de prova pericial ambiental a fim de que sejam apontados eventuais obstáculos imprevistos e imprevisíveis enfrentados pelos réus no decorrer do andamento do empreendimento (desmoronamento de terra), isso em razão de problemas relacionados com um lago que fica nas proximidades do loteamento, mais especificamente na propriedade do requerente, de maneira a demonstrar que tal fato teria retardado a emissão de licenças ambiental; perícia mercadológica para avaliação das condições (econômicas, mercadológicas e outras) de lançamento de novo empreendimento imobiliário consistente em vendas de lotes; assim como perícia de engenharia civil de maneira a comprovar/vistoriar os serviços preliminares executados de drenagem, escavação, assentamento de tubos, patrolamento de arruamento e quadras, demarcações, serviços topográficos e tantos outros peculiares, a ser feita no local do empreendimento, bem como para apontar/demonstrar quais foram as obras realizadas a partir da nomeação do primeiro requerente como administrador do empreendimento, isso após os efeitos da decisão id. 34150555, até a data da perícia judicial.

A prova pericial postulada pelas partes merecem acolhimento, porquanto imprescindíveis para o deslinde da controvérsia firmada nos autos em relação ao cumprimento ou não do instrumento particular de contrato de parceria de loteamento em aberto formulado entre as partes.

Com efeito, NOMEIO como perita judicial a REAL BRASIL CONSULTORIA, com sede na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n° 1856 – Sala 1403, Bairro Bosque da Saúde CEP: 78050-000, Cuiabá/MT, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (art. 466 do CPC).

A empresa perita nomeada deverá, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os honorários periciais, observando, contudo, a individualização dos honorários de acordo com cada perícia postulada por cada um das partes, seja em conjunto ou individualizada, conforme descritas nesta decisão, ficando aquela requerida em comum em 50% dos honorários para cada postulante, e, em sua totalidade os honorários daquelas almejadas individualmente por uma das partes.

Com os honorários, intimem-se os demandantes por meio de seus advogados (as) para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem quanto ao valor indicado para as perícias, sob pena de tácita concordância.

Não havendo objeção, intimem-se as demandantes por meio de seus advogados (as) para, no prazo de 15 (quinze) dias, depositarem integralmente os honorários periciais, sob pena de preclusão da prova.

Após, intime-se a empresa perita nomeada para dar início aos trabalhos periciais, cujo prazo final para entrega do laudo pericial fica fixado para 90 (noventa) dias.

Autorizo desde já o levantamento de 50% dos honorários periciais, ficando o restante para após a entrega dos laudos periciais.

Intimem-se as partes para no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem seus quesitos (art. 465, § 1º, inciso III, do CPC), sob pena de preclusão.

Faculto às partes desde já, nos termos do art. 465 § 1º inciso I e II do Código de Processo Civil, dentro de 15 (quinze) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e apresentar quesitos.

Na intimação da perita nomeada para a realização da perícia, encaminhe-se cópia da petição inicial e da contestação, bem como, de seus respectivos documentos.

Entregue o Laudo Pericial, intimem-se as partes por meio de seus advogados (as) para que entrem em contato com os assistentes técnicos nomeados, os quais deverão oferecer seus pareceres no prazo de 15 (trinta) dias, sob pena de preclusão (art. 477, § 1º, do CPC).

As partes ficam responsáveis em informar aos seus assistentes técnicos a data do início dos trabalhos periciais, bem como o dia da entrega do laudo e de suas manifestações.

Juntados aos autos os respectivos pareceres dos assistentes técnicos, as partes deverão ser intimadas para se manifestarem no prazo comum de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e, ao final, os autos deverão retornar conclusos para as determinações pertinentes.

4. Da prova oral

A necessidade da prova oral será avaliada após a produção da prova pericial e a eventual juntada de novos documentos pelas partes.

5. Ônus da prova

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e na contestação, atentando-se as partes para o ônus da regra geral da prova previsto no art. 373, incisos I e II, do CPC.

6. Pontos controvertidos

Fixo como ponto controvertido o cumprimento por partes dos demandantes dos termos do instrumento contratual de parceria de loteamento em aberto formalizado entres os demandantes, o que deverá ser analisado após a instrução processual.

7. Da averbação

Em manifestação (id. 45123742), os requeridos postularam pela averbação da presente demanda às margens da matrícula do imóvel de forma a dar publicidade sobre o debate do contrato sub judice, assim como para evitar futuro e eventual prejuízo a terceiros.

A pretensão prospera.

A questão envolvida nos autos, especialmente por se tratar de empreendimento imobiliário e a potencial possibilidade de aquisição de lotes por terceiros, somada a ausência prejuízos aos autores, autoriza a concessão da medida.

Desta forma, amparado no poder geral de cautela do juiz e com vistas a possibilitar amplo e total conhecimento a terceiros, no caso em tela, entendo pertinente a concessão da medida pretendida pelos requeridos e, de efeito, determino a averbação desta demanda à margens da matrícula do imóvel.

8. Demais disposições

Intimem-se os autores por meio de seus advogados (as) para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial no sentido de RETIFICAR o valor da causa (art. 292, incisos II, do CPC), bem como, em igual prazo, RECOLHER eventuais diferenças a título de custas judiciais, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 321[3] c/c o art. 485, inciso I[4], ambos do Código de Processo Civil.

Feito isso, oficie-se o CRI de Sorriso para promova a averbação da presente demanda às margens da matrícula do imóvel n° 43.867, folha 01V.

Após, cumpra-se a secretaria deste juízo as demais determinações desta decisão.

Assim, não havendo preliminares ou prejudiciais de mérito suscitadas pelos requeridos a serem examinadas, tampouco outros pontos e questões processuais a serem sanadas, DECLARO SANEADO O FEITO.

Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sorriso/MT, 20 de maio de 2022.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito”

·

DECISÃO ID
113673712

“VISTOS ETC,

TERRA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ANILDO PAZINATO LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA, RONALDO PADILHA DOS SANTOS e VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA opõem embargos de declaração contra a decisão saneadora de id. 85515486, com fundamento no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É o necessário.

Decido.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

No caso em comento, assiste razão, em parte, à parte embargante. Isso porque, observa-se que decisão embargada não analisou o pleito de expedição de ofícios ((id’s. 80861982 e 60392240) requerido por ambas as partes.

Pois bem. Em que pese os argumentos da embargante (id. 80861982), a investigação financeira requerida não comporta atendimento, uma vez que o pedido de expedição à Receita Federal implica na quebra de sigilo fiscal, o que somente é autorizado nas restritas hipóteses elencadas no artigo 198 do CTN, cujo inciso I estabelece a possibilidade de requisição judicial em caso de interesse da justiça, ou seja, interesse público, o que não é o caso dos autos. Assim, INDEFIRO o pedido de expedição de oficio à Receita Federal.

No mais, convém destacar que a averbação da existência da presente ação às margens da matrícula não causará prejuízo aos requeridos, nem tampouco impedirá a livre utilização do bem, mas sim garantirá que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, bem como, assegurará eventual direito da parte requerente.

Assim, DEFIRO o pleito formulado ao id. 45123742 e DETERMINO a averbação da existência da presente ação às margens da matrícula nº 43.867 perante o CRI da Comarca de Sorriso/MT, para tanto, expeça-se ofício ao cartório competente.

Pelo exposto, acolho, parcialmente, os embargos declaratórios para reconhecer a omissão, a fim de indefir o pedido de expedição de oficio à Receita Federal e deferir a averbação da existência da presente ação às margens da matrícula nº 43.867 perante o CRI da Comarca de Sorriso/MT, mantendo, no mais, a decisão embargada.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sorriso-MT, 28 de março de 2023.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito”

·

DECISÃO ID
126606266

“VISTOS ETC,

Terra Rica Empreendimentos Imobiliários LTDA e Anildo Pazinato Luiz Fernando Ribeiro Paiva opõem embargos de declaração contra a decisão proferida ao id. 114158692 em sede de embargos declaratórios, ventilando os mesmos argumentos lançados nos Embargos Aclaratórios sob id. 86273979 e já analisados.

A parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

É o necessário.

Decido.

Os embargos de declaração opostos não merecem acolhimento, pelo simples fato de a decisão recorrida é cristalina e isenta de obscuridade, contradição ou omissão a ensejar sua modificação por meio de embargos de declaração.

Evidente, portanto, que a parte recorrente pretende, por via transversa, obter a reforma da sentença via embargos de declaração interpostos sem qualquer fundamento.

A propósito:

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADOS ESPECIAIS TURMA RECURSAL ÚNICA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0063502-97.2018.811.0001 CH – PROJUDI EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMBARGADO: LEONIZIO RIBEIRO DA SILVA JUÍZA RELATORA: PATRÍCIA CENI DATA DO JULGAMENTO: 10/12/2019

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – EMBARGOS COM OBJETIVO DE ALTERAR O JULGADO − OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CLARO INTUITO DE ALTERAR TEOR DECISÓRIO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS IMPROVIDOS – APLICAÇÃO DE MULTA DE ACORDO COM O ART. 1.026 § 2º DO CPC. 1. Os embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação vise sanar vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Quando ocorrida a interposição de embargos declaratórios manifestamente protelatórios, deve ocorrer a aplicação da multa ao embargante, de acordo com o previsto no art. 1.026, § 2º do CPC. (...) Destarte, no presente caso, a embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório, dúbio, omisso ou até erro material existente no acórdão, mas sim, rediscutir o próprio mérito do julgado, alterando-o. Além disso, é certo que quando há interposição de embargos declaratórios, sendo estes manifestamente protelatórios, deve correr a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC. Desta forma, com fulcro no art. 1026, § 2º, do NCPC, condeno o Embargante a pagar à Embargada multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. É como voto. PATRÍCIA CENI Juíza de Direito – Relatora 4 (N.U 63502-97.2018.8.11.0001, 635029720188110001/2019, PATRICIA CENI, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos ao Id. 86273979.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sorriso-MT, datado digitalmente.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando a preliminar contrarrecursal de não cabimento do agravo, observa-se que deve prosperar em parte. Explico:

Neste contexto, nos termos do recurso apresentado, a parte recorrente almeja seja dado “
provimento ao presente recurso, ao final, para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando-se a retificação dos pontos controvertidos, a expedição dos ofícios aos órgãos fiscais competentes e a supressão da vontade da Agravada VILA”
(sic).

As almejadas expedição de ofícios e supressão de vontade desafiam o cabimento do agravo de instrumento, respectivamente, nos incisos VI (exibição de documento ou coisa) e I (tutela provisória) do art. 1.015 do CPC.

O mesmo, entretanto, não ocorre quanto ao pedido de “
retificação dos pontos controvertidos”
, o qual não encontra molde a nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC.

Nesta toada, saliento que a parte autora agravante pode nortear sua intenção de dilação probatória em determinado sentido por meio dos quesitos por ela apresentados, por perguntas a testemunhas em seara de instrução e por meio de argumentos, não se vislumbrando plausível risco de prejuízo à sua defesa com a indicação dos pontos controvertidos realizada pelo juiz, de modo que não há que se falar ensejo à incidência da exegese
do Tema 988 do STJ que excepciona a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC.

Além disso, a mera indicação dos pontos controvertidos não possui cunho decisório, tratando-se de mera indicação e balizamento DO JUÍZO quanto ao que ele entende necessário ser dirimido, não excluindo, como sobredito no parágrafo anterior, a possibilidade de ingerência da parte no direcionamento da produção da prova por diversos outros meios tangenciais de seu interesse, à luz do contraditório e da ampla defesa.

Assim, não cabe conhecer do agravo no que atine ao pedido de
“
retificação dos pontos controvertidos”
, o qual não encontra molde a nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC, respaldo na exegese Tema 988 do STJ e não se trata propriamente de decisão.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO –
AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE AJUSTES NA DECISÃO SANEADORA EXCLUSIVAMENTE NO TOCANTE À FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC
– REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE DE CABIMENTO RECURSAL – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS À COGNIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR - DECISÃO REAFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O CPC de 2015 adota sistemática recursal restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, prescrevendo-o como instrumento jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas em seu art. 1.015, entre as quais não se insere decisão que versa sobre a presença das condições da ação, como é o caso daquela que rejeita a arguição de ilegitimidade ativa. 2.
Somente se admite a mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ - Corte Especial - Resp nº 1.696.396/MT, Rel. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018).
3. No presente caso, a
interposição do Agravo de Instrumento visa exclusivamente pronunciamento jurisdicional sobre o tema antes da sentença, ou seja, revela pressa, mas não a alegada urgência e inutilidade do julgamento em sede de apelação
.”
(TJMT, N.U 1006547-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023) (destaquei)

“AGRAVO
INTERNO -
AGRAVO
DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DESPACHO
SANEADOR
- AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO
- MERO DESPACHO - FALTA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO - INADMISSIBILIDADE - ART. 932, III DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE - DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
O pronunciamento judicial que fixa os
pontos

controvertidos
e intima as partes a
especificarem as provas que desejam produzir não é recorrível, máxime porque se trata de mero despacho que sequer apresenta conteúdo decisório
.”
(N.U 1011125-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Destarte, ante o não cabimento,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento no que atine ao pedido de
“
retificação dos pontos controvertidos”
.

De outra feita, não procede o argumento preliminar contrarrecursal de que o pedido de supressão de vontade da agravada para a contratação de empresa imobiliária é inovação nos pedidos iniciais e supressão de instância, isso porque tal pleito consubstancia, em verdade, pedido de tutela de urgência, o qual pode e foi aviado incidentalmente na origem na peça de réplica à contestação acostada no Id. 78144614, não havendo que se falar em supressão de instância, mormente porque tal questão foi objeto dos embargos de declaração Id. 114158692, recurso que foi rejeitado nos termos da decisão Id. 126606266 de 22/08/2023, atendendo, ainda que implicitamente, pressuposto de prequestionamento.

Destarte,
REJEITO
a referida preliminar contrarrecursal.

Avançando na celeuma, quanto ao mérito do recurso propriamente dito, inferem-se que os pedidos de “
expedição dos ofícios aos órgãos fiscais competentes e a supressão da vontade da Agravada VILA”
não devem prosperar.

Nesta toada, como bem alinhavado na origem, o pedido de expedição de ofícios à Receita Federal não comporta cabimento, na medida em que a almejada obtenção de tais informações implica na quebra do sigilo fiscal, o que somente se admite em casos excepcionais e imprescindíveis, pelo risco de ferir-se a privacidade, direito garantido pela Constituição Federal.

De outra feita, a despeito dos argumentos da parte agravante em sentido adverso, não se justifica a excepcionalidade da almejada quebra de sigilos fiscal e bancário, na medida que outras provas poderão melhor elucidar os fatos debatidos no processo, especialmente a prova pericial que será realizada, inclusive já constando com a nomeação de empresa qualificada pelo Juízo (Real Brasil Consultoria) e tendo ambas as partes apresentado quesitos e assistentes técnicos (Ids. 127672696 e 88111196 de primeiro grau), embora ainda sem data pré-fixada.

Deste modo, não se infere justificado do interesse privado debatido relevante interesse público apto a ensejar a medida excepcional de quebra de sigilos almejada, mormente porque os fatos aduzidos pelas partes podem ser corroborados por outros meios probatórios menos invasivos e gravosos, como a perícia já determinada e realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, também ainda sem data prevista, já que postergada pelo Juízo
a quo
para após a apresentação do laudo pericial.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE DIVERSOS PEDIDOS VEICULADOS PELA PARTE EXEQUENTE – REJEITADO O ARGUMENTO DE COISA JULGADA EM ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO – POSSÍVEL ULTERIOR OCORRÊNCIA COM BASE NO DECURSO DO TEMPO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ) – A RIGOR, CABÍVEL NOS PRÓPRIOS AUTOS – CASO EXCEPCIONAL QUE DEMANDA ANÁLISE INTRINCADA, INTEGRAÇÃO DO CONTRADITÓRIO POR OUTRAS PESSOAS E DILAÇÃO PROBATÓRIA – CRÍVEL TUMULTO PROCESSUAL – PERTINENTE O PROCESSAMENTO DO IDPJ EM AUTOS APARTADOS –NECESSIDADE DO IDPJ PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E INTENÇÃO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO À PESSOA JURÍDICA ESTRANHA AO FEITO EXECUTIVO – PENHORA DE FATURAMENTO INCABÍVEL – AUSENTES MÍNIMOS INDICATIVOS DE QUE A EMPRESA ESTÁ EM ATIVIDADE –
INCABÍVEIS PEDIDOS DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO – MEDIDA EXCEPCIONAL
– NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS DE BUSCA DE BENS PASSÍVEIS PENHORA – POSSÍVEL A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA APRESENTAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA, SOB PENA DE APLICAÇÃO DA MULTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 774 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE EFETIVAMENTE DILIGENCIOU DE FORMA EXTRAJUDICIAL NA BUSCA DE BENS DO EXECUTADO PASSÍVEIS DE PENHORA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA – AUSENTE MANIFESTA INTENÇÃO PROTELATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A coisa julgada formada em cada uma das decisões diz respeito especificamente aos fundamentos fático processuais levados em consideração em cada uma delas. Não há que se falar na impossibilidade de aviar novamente o argumento ou apreciar de novo a questão da prescrição porque pode ser que haja mudança no alicerce fático processual que lhe daria ensejo. É possível que, mesmo que reconhecido anteriormente a inviabilidade da prescrição por decisão transitada em julgado, se reconheça sua ocorrência com o decurso do tempo no processo, mormente ao levar em conta a possibilidade de prescrição intercorrente, na forma dos arts. 921, §§ 4° a 7° e 924, V do CPC. Não prospera a pretensão da agravante de que seja totalmente inviabilizada nova análise de prescrição ante a alegação de coisa julgada, a qual, em que pese possa acontecer, incide somente sobre o que é decidido, havendo possibilidade de transcurso e ocorrência da prescrição intercorrente com o decorrer do tempo no curso do processo.

No que toca à pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, o entendimento desta Câmara é no sentido de que “o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado por petição simples, nos autos da execução ou cumprimento de sentença, não sendo necessária a instauração de processo autônomo” (N.U 1010157-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023).

Contudo, especificamente no caso vertente, é necessária a instauração do incidente em autos apartados, porque aparentemente sua análise e deslinde será mais intrincada e demandará ampla dilação probatória, inclusive com possível citação/intimação de terceiros estranhos à lide para integrarem o contraditório, o que acarretará crível tumulto processual, recomendando-se, portanto, a tomada de sua iniciativa e processamento em autos apartados.

Não há como reconhecer de plano, sem observância de prévio contraditório e rito especifico preconizado nos arts. 132/137 do CPC, a intencionada desconsideração da personalidade jurídica, isto sob pena de ofensa ao devido processo legal.

Para a indigitada sucessão empresarial e redirecionamento da pretensão executória, também é premente a instauração de incidente da desconsideração da personalidade jurídica, não podendo tal questão ser reconhecido de plano.

Pedido de penhora de faturamento, conquanto legalmente possível, a parte não traz nenhum mínimo indício de que a pessoa jurídica executada está em regular funcionamento, de modo a ser eficaz a pretendida a penhora, afinal, se não há o mínimo indicativo de faturamento não há o que penhorar neste sentido.

Correto o indeferimento dos pedidos de quebras de sigilos fiscal e tributário, posto que tais medidas, excepcionais que são, exigem que a parte exequente tenha efetivamente esgotado as possibilidades extrajudiciais que possui de encontrar bens da parte executada passíveis de penhora, o que, embora alegado, não foi bem delineado e demonstrado nas mais recentes peças anteriores à decisão do togado singelo que indeferiu tais pedidos.

Possível a intimação do executado para apresentar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação da multa do parágrafo único do art. 774 do CPC. Entretanto, a parte exequente agravante não demonstra nas peças mais recentes que efetivamente diligenciou de forma extrajudicial na busca de bens do executado passíveis de penhora. Destarte, incabível, por ora, a tomada de tal medida.

Incabível a aplicação de multa por litigância, isso porque a imposição da referida multa exige manifesta intenção protelatória ou, no mínimo, temerária, o que não se verifica no presente caso na medida em que a parte executada agravada aparentemente apenas atua na legítima defesa de seus interesses pelos meios processuais que lhe são possíveis.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1017286-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO PERDA DO OBJETO – REJEITADA - QUEBRA DE SIGILO FISCAL – MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO JUSTIFICADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO – ÔNUS DO IMPUGNANTE – NECESSIDADE DE PROVA CONVINCENTE CAPAZ DE DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR – FUNDAMENTO INSUFICIENTE PARA SE NEGAR OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de carência de ação – perda do objeto – não prospera, tendo em vista que o Juízo Singular nos autos da Ação de Cobrança em apenso, indeferiu o pedido de justiça gratuita as fls. 137/138v. No entanto, verifica-se que as contrarrazões ao recurso fora apresentada em 19.5.2014, assim tal preliminar não há de ser acolhida, pois como observo, da decisão proferida pelo Juízo Singular houve interposição de recurso de agravo de instrumento n. 48820/2014, em que por ocasião do julgamento proveu o recurso para restituir ao agravante, ora apelado, o benefício da gratuidade da justiça (fls. 158/161v), e isso se deu em 07.10.2014.

2. É ônus daquele que impugna a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita demonstrar a suposta suficiência financeira-econômica do beneficiário. 3. Agravo regimental desprovido”. (Processo:

AgRg no AREsp 45932 MG 2011/0121783-4 - Relator(a): Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Julgamento:

13/08/2013 - Órgão Julgador:

T3 - TERCEIRA TURMA - Publicação:

DJe 22/08/2013)

Não é o apelado quem deve fazer prova da sua impossibilidade quando se trata de impugnação a assistência judiciária gratuita, mas sim incumbe ao impugnante quando do ajuizamento da ação trazer elementos capazes de infirmar sua tese apresentada. O artigo 333, inciso I do CPC/73 estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor da ação quanto aos fatos constitutivos do seu direito, ou seja, no caso, quem tem que comprovar a possibilidade financeira da parte em arcar com as custas processuais

é quem alega, no caso o impugnante, no entanto, sequer juntou aos autos documentos que comprovassem seus argumentos, somente se atendo aos documentos juntados pelo apelado.

A quebra de sigilo bancário é medida de caráter extremamente excepcionalíssimo, não se justificando no caso.

O fato de a parte contar com advogado constituído, não constitui fundamento suficiente para se negar os benefícios da gratuidade judiciária.”
(N.U 0001326-05.2013.8.11.0051, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2016, Publicado no DJE 03/10/2016) (destaquei)

“ALIMENTOS - FILHOS MENORES - PRELIMINAR NULIDADE -
QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO - OBJETIVO ÚNICO OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A REAL POSSIBILIDADE ECONÔMICA DO PAI - INADMISSIBILIDADE
- ELEMENTOS SUFICIENTES PARA FORMAR A CONVICÇÃO DO MAGISTRADO - DEVER DE ASSISTÊNCIA, SUSTENTO, GUARDA, CRIAÇÃO E EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA DOS PAIS - TRINÔMIO DA NECESSIDADE, CAPACIDADE E PROPORCIONALIDADE - ELEMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS - RAZOABILIDADE DO QUANTUM ARBITRADO - PREQUESTIONAMENTOS DE DISPOSITIVOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-
A quebra de sigilo bancário e ou fiscal deve ser utilizada com cautela, sendo medida de cunho excepcional que implica em violação à garantia fundamental prevista no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal, qual seja, o direito à intimidade. Não se fala em sentença citra-petita quando o magistrado para formar seu convencimento firmou em outros elementos dos autos já que lhe é possível, a rigor do artigo 130 do CPC produzir de oficio prova ou dispensá-las já que tem elementos de convicção por outros aspectos.
2- A obrigação alimentar deve amoldar-se ao trinômio que a justifica (necessidade, capacidade e proporcionalidade), artigo 1694, parágrafo 1º do Código Civil. Quando não demonstrado nos autos a possibilidade do alimentando em suportar o pagamento dos alimentos no patamar pleiteado, deve-se manter a pensão na forma fixada na instância singela, sob pena deste se tornar inadimplente e ser penalizado com prisão civil. 3.- O recurso de apelação não se presta para o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados nas razões de apelo, pois constitui exagero ter como indispensável que o acórdão mencione, de maneira específica, os artigos de lei apontados pelas partes, para a admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, visto que não é a lei, mas a questão de direito que deve ser examinada.”
(TJMT, N.U 0002097-86.2008.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/10/2010, Publicado no DJE 27/10/2010) (destaquei)

De outro norte, também não prospera o pedido para que seja deferida tutela de urgência, para que seja suprimida a
“vontade da Requerida VILA, para que haja aprovação da contratação da empresa Gold Imóveis (https://goldimoveis.imb.br/), para implementação do empreendimento”
, bem como para que
“seja determinado ao Requerido RONALDO o despendimento dos valores cobrados pela empresa Gold Imóveis, dada sua responsabilidade de assumir todas as despesas pela execução dos trabalhos realizados por terceiros que consubstanciem a performance para implementação do loteamento”
(sic).

Com efeito, observa-se que tal pleito se trata, em verdade, de drástico pedido de chancela do Judiciário na ingerência da administração da empresa por meio de imposição de contratação para consecução de empreendimento e imputação de ônus financeiro bastante gravoso ao requerido Ronaldo, o que exige cautela e robusta demonstração das indigitadas irregularidades, as quais somente podem ser seguramente aferidas após a dilação probatória, especialmente após os apontamentos e conclusões da perícia judicial em vias de ser realizada.

Além disso, em que pese argumente a probabilidade do direito, a parte agravante não delineia objetivamente a existência de risco concreto de
“dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(art. 300 do CPC), acaso a almejada medida não seja tomada, o que não se evidencia, por si só, do mero pedido de tutela e justificação do porquê deveria ser deferido o pleito.

Deste modo, não merece acolhimento o referido pedido de tutela de urgência almejado.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo as decisões objeto do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024